Tribunal: TJDFT
Processo: 0024005-27.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024005-27.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA MADALENA GALVAO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Inicialmente, a credora MARIA MADALENA GALVÃO juntou a petição ID 28834747 comunicando o equívoco quanto à juntada dos embargos de declaração ID 28570433, o qual argumentou que a pendência de envio de ofício retificador não havia sido apreciada e , portanto, a homologaçao do Acordo Direto ID 28103033 estaria em desacordo com os cálculos a serem retificados. No entanto, saliento que, em consulta ao sistema da 1a instância, além da notícia do equívoco quanto à impugnação, de fato, não há discussão acerca dos cálculos no Juízo de Execução. Diante do exposto, mantenho hígida a sentença homologatória de ID 28103033. Deverá a Secretaria da COORPRE providenciar as diligências necessárias para o cumprimento do acordo direto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac